Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANO MATERIAL. ARRAS. PERDA DO VALOR PAGO. NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM FACE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DEVIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos indicados na petição inicial e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar da data da setença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
2. Não tendo o réu comprovado a regularidade do contrato que teria firmado com o autor, mas, ao contrário, verificando-se que este advém de fraude praticada por terceiro, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção e/ou restrição ao crédito foram indevidas, configurando-se o dever de indenizar.
3. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação de efetivo dano, uma vez que em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova.
4. Quanto ao valor da compensação devida, mesmo levando-se em consideração todos os fatos relatados pelo apelante, tem-se que a quantia estabelecida na origem não está abaixo do que se pode considerar razoável e proporcional ao abalo experimentado. O valor pleiteado, por outro lado, se deferido, ensejaria enriquecimento sem causa.
4. Comprovado o dano material experimentado pelo autor, em razão de desfeita promessa de compra e venda de imóvel, com perda de sinal a título de arras à vendedora, deve o banco réu ressarci-lo do dano, uma vez que a negativação indevida de seu nome o impossibilitou de concretizar o negócio.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.